Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE INCREMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. CRITÉRIOS DE 1/8 E 1/6. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com fixação de pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, além de 18 (dezoito) dias-multa e 10 (dez) meses de suspensão do direito de dirigir. O recorrente insurge-se contra: (i) o critério adotado para a majoração da pena na dosimetria, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 na valoração negativa de circunstâncias judiciais e agravantes; (ii) o regime inicial de cumprimento de pena; e, (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a adequação da utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato; (ii) a possibilidade de redimensionamento da pena; (iii) verificar se a pena de suspensão do direito de dirigir é proporcional à pena privativa de liberdade; e, (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o juízo sentenciante se utilize da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato, para valorar negativamente os antecedentes, a sentença revela-se acertada, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Caso a sentença não tenha observado a proporção entre as referidas penas, o tempo de suspensão do direito de dirigir deve ser modificado.

5. Se o réu possui diversas condenações pretéritas não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque, porque neste caso a medida não é socialmente recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", 44 e 77; CTB, arts. 305 e 306.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 17/08/2021.
2. TJDFT, Acórdão 1797728, 2a Turma Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 19/12/2023.

3. TJDFT, Acórdão 1947201, 2a Turma Criminal, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 21/11/2024.